Tribunal: TJSP
Processo: 1052187-66.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. Pretensão de expurgo do reajuste por faixa etária, incidente no prêmio da autora por ocasião de seu aniversário de 59 anos, além da substituição dos reajustes por sinistralidade aplicados entre os anos de 2013 a 2016, pelos índices autorizados pela ANS para os contratos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. Pretensão de expurgo do reajuste por faixa etária, incidente no prêmio da autora por ocasião de seu aniversário de 59 anos, além da substituição dos reajustes por sinistralidade aplicados entre os anos de 2013 a 2016, pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares no respectivo período. Acórdão que acolheu parcialmente o inconformismo da autora, apenas no que tange ao reajuste por sinistralidade. Inconformismo. Alegada omissão em relação ao pedido de declaração de nulidade da cláusula que prevê a possibilidade de aplicação dos reajustes pelo critério da sinistralidade. Não acolhimento. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Validade dos reajustes aplicados por mudança de faixa etária aos 59 anos de idade. Tema que se encontra afetado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.016)

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para anular parcialmente o acórdão neste particular, suspendendo-se o processo até decisão final do Colendo STJ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1052187-66.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARILDA YAMAGUCHI, são embargados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para anular parcialmente o acórdão
neste particular, suspendendo-se o processo até decisão final do Colendo STJ. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052187-66.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5.917
Embargos de Declaração no 1052187-66.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Marilda Yamaguchi
Embargada: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo
VOTO no 5.917
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de
fazer. Sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora. Pretensão de expurgo do reajuste
por faixa etária, incidente no prêmio da autora por ocasião
de seu aniversário de 59 anos, além da substituição dos
reajustes por sinistralidade aplicados entre os anos de 2013
a 2016, pelos índices autorizados pela ANS para os
contratos individuais e familiares no respectivo período.
Acórdão que acolheu parcialmente o inconformismo da
autora, apenas no que tange ao reajuste por sinistralidade.
Inconformismo. Alegada omissão em relação ao pedido de
declaração de nulidade da cláusula que prevê a
possibilidade de aplicação dos reajustes pelo critério da
sinistralidade. Não acolhimento. Provimento colegiado
claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado.
Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Validade
dos reajustes aplicados por mudança de faixa etária aos 59
anos de idade. Tema que se encontra afetado pela
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.016)
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM
EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para anular
parcialmente o acórdão neste particular, suspendendo-se o
processo até decisão final do Colendo STJ.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052187-66.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5.917
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marilda Yamaguchi contra o acórdão de fls. 718/727 que, nos autos de ação
de obrigação de fazer ajuizada em face de Sul América Companhia de Seguro
Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, deu parcial provimento
ao recurso da autora, nos termos da ementa que segue transcrita:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo.
Pretensão de expurgo do reajuste por faixa etária,
incidente no prêmio da autora por ocasião de seu
aniversário de 59 anos, além da substituição dos reajustes
por sinistralidade aplicados entre os anos de 2013 a 2016,
pelos índices autorizados pela ANS para os contratos
individuais e familiares no respectivo período. Acolhimento
parcial, apenas no que diz respeito ao reajuste por
sinistralidade. Ausência de comprovação, pela ré, de que
os índices efetivamente aplicados ao contrato nos períodos
estão em consonância com a elevação dos custos médico-
hospitalares e/ou sinistralidade. Substituição pelos índices
autorizados pela ANS para os contratos individuais e
familiares nos respectivos períodos. Eventuais montantes
pagos em excesso pela autora devem ser apurados na fase
de liquidação, observada a prescrição trienal. Ausência de
abusividade, porém, no reajuste de 94,49% incidente no
plano da autora por ocasião de seu aniversário de 59 anos.
Contrato firmado no ano de 2013. Tese definida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito
do REsp no 1.568.244/RJ, devendo ser cumpridas as regras
constantes na Resolução Normativa 63/2003 da ANS,
aplicável ao caso concreto. Requisitos preenchidos. Valor
fixado para a última faixa etária que não é superior a 06
vezes o previsto para a primeira. Variação acumulada
entre a sétima e a décima faixas equivalente àquela obtida
entre a primeira e a sétima faixas. Sentença mantida neste
particular. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
Alega a embargante, em síntese, que o aresto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052187-66.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5.917
vergastado revela omissão. Sustenta que o processo deveria ter sido suspenso
em razão do Incidente de Resoluções Repetitivas (IRDR), suscitado pelo
Superior Tribunal de Justiça para julgar ações que versem sobre reajuste por
faixa etária em planos coletivos. Por outro lado, defende que o aresto é
omisso, na medida em que reconheceu a abusividade dos reajustes por
sinistralidade, mas deixou de declarar nula a cláusula que prevê a
possibilidade de aplicação dos reajustes pelo critério da sinistralidade.
Manifestação da embargada Sul América à fls. 14/20.
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, necessário esclarecer que, ao contrário
do que quer fazer crer o recorrente, o aresto foi bem didático ao ponderar que
“aos contratos coletivos de plano de saúde podem ser aplicados, de forma
cumulativa, além do reajuste por mudança de faixa etária, o reajuste por
aumento de sinistralidade e o reajuste financeiro anual (VCMH), e isso
diante da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato.” (fls. 723/724).
Considerando que os reajustes por sinistralidade no
período de 2013 a 2016 foram efetivados de forma aleatória, era mesmo de
rigor a substituição dos percentuais aplicados pelos índices autorizados pela
ANS para o reajuste financeiro anual dos contratos individuais e familiares
nos respectivos períodos, não havendo que se falar, porém, na declaração de
nulidade da cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade, como pretendido
pela recorrente.
Quanto ao mais, é caso de acolhimento dos
embargos, com excepcional efeito infringente.
Isso porque, a despeito de o IRDR no
0043940-25.2017.8.26.0000 (Tema 11 deste E. Tribunal de Justiça) ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052187-66.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5.917
julgado aos 22.02.2019 - oportunidade em que firmada a tese para validade
dos reajustes aplicados por mudança de faixa etária aos 59 anos de idade
fato é que desde 04.07.2019 o tema está afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 1.016), de modo que é mesmo o caso de anulação do
acórdão neste particular, suspendendo-se o processo até decisão final
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se, por oportuno, que em regra não é na
decisão parcial de mérito que devem ser fixados os honorários advocatícios.
Nesse sentido, assim nos ensina José Rogério Cruz e Tucci:
“(...) somente na sentença é que deverá ser fixada, de
forma global e definitiva, a verba honorária, ocasião na
qual o juiz poderá avaliar, à luz dos critérios especificados
no § 2o do art. 85 do CPC, a atuação integral dos
advogados em todas as etapas do processo. Ademais,
apenas na sentença é que será possível aplicar, se for o
caso, a regra do art. 86, atinente à denominada
sucumbência recíproca” (Comentários ao Código de
Processo Civil Vol. VII coords. José Roberto Ferreira
Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco
Naves da Fonseca São Paulo Saraiva 2016 p. 285.)
Desta feita, por ora, afasta-se a sucumbência recíproca
reconhecida no aresto de fls. 718/727. Sua fixação será feita por ocasião do
retorno dos autos a esta Relatoria para apreciação do tema que se encontra
afetado pelo Colendo STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os
embargos de declaração opostos, com excepcional efeito infringente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052187-66.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5.917
anular parcialmente o acórdão, suspendendo-se o processo até decisão final
do Colendo STJ acerca do Tema 1.016, nos termos supra.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica